Tribunal: STF
Processo: HC 76861
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRESSUPOSTOS. A teor do
disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal, suficiente é que
o juiz se convença da existência do crime e de indícios de que o réu
seja o autor para pronunciá-lo, deixando ao Conselho de Sentença a
definição sobre o envolvimento, ou não, do acusado, cuja culpa deve
ser demonstrada de forma clara, precisa e robusta pelo Estado-
acusador. O habeas corpus não é meio próprio a, mediante o
revolvimento da matéria probatória, chegar-se a conclusão diversa da
assentada na sentença de pronúncia, no que devidamente fundamentada.